Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 072.483.501-68 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELACIONADA À CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por ação de reparação de danos materiais e morais relacionados à gestão de conta individual vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.150/STJ e à análise da prescrição, invocando o Tema 1.387/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual, à luz do Tema 1.150/STJ; e (ii) deixar de pronunciar a prescrição da pretensão indenizatória com fundamento no Tema 1.387/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. O recurso não se presta à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre legitimidade passiva e competência. Aplicou o entendimento firmado no Tema 1.150/STJ. Concluiu que a demanda versa sobre falhas na prestação do serviço atribuídas ao agente financeiro, e não sobre definição de índices normativos imputáveis à União.

5. A alegação de que a autora pretende revisar critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo não altera a delimitação da controvérsia estabelecida no acórdão. A insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada.

6. Quanto à prescrição, a matéria não constituiu objeto devolvido à esta instância, que se limitou à discussão sobre legitimidade e competência. A pretensão de aplicação do Tema 1.387/STJ possui caráter inovador e infringente.

7. Não se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausente hipótese de incidência do art. 1.022 do CPC.

8. Inexistente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de tese não devolvida no recurso anteriormente interposto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 189, 193 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo de ação de reparação por danos materiais e morais relacionados à gestão de conta individual vinculada ao PASEP, afastando, ainda, a alegada incompetência da Justiça Estadual.

Alega o embargante que o julgado teria aplicado de forma inadequada o Tema 1.150/STJ, deixando de examinar, com a devida profundidade, a tese defensiva segundo a qual a pretensão deduzida na ação originária não se limitaria à alegação de desfalques ou má gestão, mas, em verdade, objetivaria a alteração dos índices de correção monetária e juros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP, matéria que, segundo sustenta, atrairia a legitimidade passiva exclusiva da União e a competência da Justiça Federal.

Argumenta que a planilha apresentada pela autora evidenciaria a utilização de índices diversos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor, como INPC, IPCA e juros superiores aos previstos na legislação de regência, o que revelaria que a demanda não versa sobre falhas operacionais do Banco, mas sobre critérios normativos de atualização, cuja responsabilidade seria da União.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da preliminar de prescrição, defendendo a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial no momento do saque integral do saldo da conta PASEP, ocorrido, segundo afirma, em 10/10/2005, invocando, para tanto, o Tema 1.387/STJ, que fixou tese no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço.

Defende que, à luz dos arts. 189, 193 e 205 do Código Civil, bem como dos arts. 330, II, 338, 339, 485, VI e 487, II, do Código de Processo Civil, deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito.

Contrarrazões pele desprovimento do recurso e a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios (id. 346607886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante afirma que o acórdão seria omisso e contraditório por não ter acolhido a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e por não reconhecer a competência da Justiça Federal, sustentando, em essência, que a autora teria “camuflado” pedido de revisão de parâmetros de cálculo e índices definidos pelo Conselho Diretor, o que atrairia interesse jurídico da União.

Ocorre que tais questões foram efetivamente enfrentadas. O acórdão embargado delimitou a controvérsia como ação fundada em supostas falhas na prestação do serviço relacionadas à conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e aplicou, de forma expressa, o entendimento consolidado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e afirmando que a discussão não envolve critérios normativos ou diretrizes administrativas imputáveis à União, mas condutas operacionais atribuídas ao agente financeiro, fixando, ainda, a competência da Justiça Estadual, ante a ausência de interesse jurídico da União, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à prescrição, o embargante invoca o Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça e pretende fixar o saque integral como termo inicial do prazo prescricional, afirmando ter havido saque em 10/10/2005 e postulando, com isso, a pronúncia de prescrição e a extinção do feito. Todavia, tal discussão não se apresenta como ponto omitido no acórdão dentro dos limites do que foi devolvido no agravo, pois o debate instaurado nos recursos anteriores (instrumento e interno) gravitou em torno de legitimidade e competência.

Ademais, ainda que o acórdão tenha registrado, em tese, referência ao termo inicial associado à ciência do dano, isso se deu como enunciado de orientação geral no contexto do Tema 1.150, não como pronunciamento de prescrição do caso concreto, de modo que a pretensão do embargante, ao invocar repetitivo diverso para alterar o resultado, revela nítido caráter infringente e inovador, incompatível com a via integrativa.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, embora improcedentes, os embargos não evidenciam caráter protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, motivo pelo qual afasto a penalidade.

Considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026